Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729653-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE EVANGELISTA DE SOUZA, LEANDRO EVANGELISTA DE SOUZA, - RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA AGRAVADO: R. C. R. D. S. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para parecer. Após, tornem os autos conclusos para análise. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator